Tribunal: STF
Processo: ARE 1344253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP).
    PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI 13.654/2018. REJEIÇÃO.
    Não há qualquer violação ao processo legislativo constitucional no trâmite do projeto de lei que originou a Lei n° 13.654/2018. A revogação do inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal estava prevista na proposição inicial veiculada no PLS 149/2015 e foi submetida à votação em ambas as casas do Congresso Nacional. A eliminação do dispositivo revogatório só seria possível mediante a apresentação de emenda supressiva. Nenhuma emenda supressiva foi apresentada em qualquer das Comissões legislativas que examinaram a proposição. Não tendo sido apresentada e votada emenda supressiva que retirasse do projeto de lei o artigo que revogou o emprego de arma previsto no inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal, resulta evidente que a ausência de tal dispositivo na compilação do projeto de lei e da emenda votados na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado consiste em mero erro material. Tal irregularidade, ademais, não comprometeu a vontade do legislador, que está expressa em todos os atos e votações documentados, e nenhuma repercussão teve na lisura do processo legislativo, posto que corrigido pelo órgão competente, antes de ser enviado para a Casa revisora, no caso, a Câmara dos Deputados.
    Tampouco se pode cogitar da inconstitucionalidade material do diploma legal que se está examinando por violação ao princípio da proibição da proteção insuficiente: a utilização de arma branca na prática do crime de roubo apenas deixa de ser considerada uma majorante, mas não deixa de ser uma circunstância do crime, a ser valorada na 1P - fase do apenamento. Além disso, a revogação do inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal não se mostra absurda, inclusive porque evita discussões infindáveis quanto à majoração da pena no caso de crimes praticados com arma de fogo e arma branca, o que não é tão incomum, especialmente, nos delitos praticados por mais de um agente. Inconstitucionalidades formal e material inexistentes.
    ROUBO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da consistente palavra da vítima, bem como da prisão em flagrante do acusado e dos comparsas, de posse da res.
    PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
    CONCURSO DE AGENTES. Comprovado pela prova oral, sendo desnecessário o prévio ajuste de vontades para a prática do delito, bastando um agente aderir à conduta do outro.
    MAJORANTE DA ARMA. FACA. AFASTAMENTO MANTIDO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL. A Lei n.° 13.654/18 revogou o inc. I do § 2° do art. 157 do CP, inserindo, todavia, o § 29-A, inc. I, que aumenta a pena quando o crime de roubo é cometido com o emprego de arma de fogo apenas. Com a revogação do inciso I, a majorante não mais alcança os crimes cometidos com o emprego de arma branca. Tratando-se de lei posterior mais benéfica, aplica-se o princípio da retroatividade da lei penal, afastando-se a majorante do emprego de arma.
    APENAMENTO. Mantido.
    REGIME. Mantido o regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2°, ‘b’, do CP.
    PRELIMINAR REJEITADA.
    APELOS DESPROVIDOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não há dúvida, como se vê quanto à autoria, tendo em vista a prisão em flagrante do acusado e do menor coautor, de posse da bolsa subtraída da vítima, b relato dos ofendidos e a prova testemunhal colhida no decorrer da instrução.
    Interrogado, o réu confirmou que foi preso em flagrante juntamente com seus comparsas, alegando, entretanto, que não praticou o delito. Disse que estava andando de bicicleta quando encontrou Daniel e Diego e, logo em seguida foram abordados pelos policiais militares.
    A versão defensiva não se sustenta na prova dos autos. A vítima, desde a fase policial, relatou que foi abordada por três indivíduos, que exigiram a entrega dos seus pertences, exibindo uma faca. Pediu ajuda a um popular e efetuou buscas, logrando êxito em localizar os agentes, que foram 'presos pela polícia, que já havia sido acionada. Os bens subtraídos estavam na posse dos réus. Disse que reconheceu os três agentes na ocasião.
    Tendo em vista as razões de recurso, ressalto que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial. Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido, o julgador deve se cercar de vários cuidados, como de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação dos acusados no ilícito, que, isolados, não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.
    No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação.
    Ademais a palavra da vítima está corroborada pelos demais elementos de prova.
    Os policiais militares que atuaram na ocorrência relataram as circunstâncias da prisão do réu e de seus comparsas. Contaram que a vítima foi abordada por três indivíduos, um deles menor de idade, que subtraíram o celular e o relógio dela, ameaçando-a com uma faca. Os objetos estavam na posse dos acusados e foram reconhecidos pelo ofendido. O policial EDSON reconheceu o réu como sendo um dos elementos detidos no dia do fato.
    Conforme o auto de apreensão da fl. 11, que foi devidamente assinado pelo réu Luís Fernando, com ele foram apreendidos uma faca e o relógio da vítima. O celular subtraído estava na posse do corréu Daniel (auto de apreensão da fl. 13).
    Logo, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, tenho que a prova colhida é suficiente para a manutenção da condenação, tendo em vista a coerente palavra da vítima, além da prisão em flagrante."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente